Tribunal: TJDFT
Processo: 0751618-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta pelo COPP CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA S/S e MARIA JOSÉ DE ALMEIDA NOLASCO (agravantes/autores) contra a decisão (ID 179499524, dos autos de origem) que, proferida na ação de obrigação de fazer, no 0748575-23.2023.8.07.0001, promovida em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravada/ré), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para que a agravada/ré fosse compelida a restabelecer o plano de saúde dos agravantes/autores. Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado o imediato retorno das agravantes para o plano de saúde originalmente contratado, sob pena de multa diária até o trânsito em julgado da presente demanda e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0748575-23.2023.8.07.0001), da 8a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 5/4/2024, nos termos seguintes (ID 192254007): (...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para: DETERMINAR o reestabelecimento do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, nos termos outrora firmados, com a devida RESTITUIÇÃO MONETÁRIA de todos os eventos que deveriam ser cobertos pelo plano e que foram efetivamente arcados pela parte autora durante o período de suspensão indevido, corrigidos e acrescidos de juros desde a data de cada desembolso; CONDENAR o ressarcimento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da requerente MARIA JOSE, acrescida de correção monetária desde o arbitramento (INPC), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (25/11/2023 - cancelamento do plano), conforme Súmulas 362 e 54 do STJ. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte autora no pagamento de custas na proporção de 20% e a parte ré na proporção de 80%. Na mesma proporção, os honorários em favor dos d. advogados da parte adversa, sobre o montante de 10% sobre o valor da causa. Transitado em julgado e nada mais sendo requerido, ao arquivo. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora